Tribunal: TJSP
Processo: 2013064-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Ação de "remoção de ilícito" c.c. indenização por danos morais. Pedido de exclusão de conteúdo supostamente difamatório publicado em redes sociais. Decisão agravada que indeferiu pedido de exclusão da correquerida Instagram LLC. do polo passivo, deduzido pela correquerida Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.. Ausência de interesse recursal.

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Ação de "remoção de ilícito" c.c. indenização por danos morais. Pedido de exclusão de conteúdo supostamente difamatório publicado em redes sociais. Decisão agravada que indeferiu pedido de exclusão da correquerida Instagram LLC. do polo passivo, deduzido pela correquerida Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.. Ausência de interesse recursal. Ofensa ao art. 18 do CPC.
Recurso não conhecido.